Tribunal: STF
Processo: ARE 1489787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PARTE AUTORA QUE TEVE SEU IMÓVEL INTERDITADO APÓS DESLIZAMENTO DE TERRA ACARRETADO POR FORTES CHUVAS NO ANO DE 2010. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, A ESTABILIZAR O SOLO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL E AFASTAR A CONDIÇÃO TEMPORAL DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO AO RECEBIMENTO DO ALUGUEL SOCIAL. RECURSO ADESIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL SOCIAL, SOB O ARGUMENTO QUE TAL BENEFÍCIO FOI EXTINTO PELO DECRETO 45.806/2016. RECURSOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. INFORMAÇÃO DA DEFESA CIVIL NO SENTIDO DE DESECONSELHAR A MORADIA NO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL DE EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO ESPECÍFICA DOS ENTES PÚBLICOS QUE PERMITA RECONHECER SUA RESPONSABILIDADE PELO DANO. IMPRESIVIBILIDADE DAS FORTES CHUVAS QUE ELIDE A RESPONSABILIDADE ESTATAL. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA EM EDIFICAR EM LOCAL DE RISCO. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS À ESTABILIZAÇÃO DO SOLO, FRENTE À INFORMAÇÃO DA DEFESA CIVIL. ALUGUEL SOCIAL QUE POSSUI CARÁTER TEMPORÁRIO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO §1º, DO ART. 1º, DO DECRETO 43.091/2011. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM LIMITE TEMPORAL POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO QUE FOI EXTINTO PELO DECRETO 45.806 NO ANO DE 2016. DATA POSTERIOR AO PERÍODO DO QUAL A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGAM PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso III; 6º; 23, inciso IX, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente